Tribunal: TJSP
Processo: 1000294-88.2020.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
VOTO No 32189

REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Empréstimos pessoais. Taxas de juros remuneratórios. Abusividade. Ocorrência. Taxas pactuadas notoriamente superiores à média de mercado, aproximando-se daquelas comumente praticadas em sistemas rotativos de cartões de crédito, incompatíveis com a modalidade de crédito contratada. Redução

Ementa:
VOTO No 32189

REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Empréstimos pessoais. Taxas de juros remuneratórios. Abusividade. Ocorrência. Taxas pactuadas notoriamente superiores à média de mercado, aproximando-se daquelas comumente praticadas em sistemas rotativos de cartões de crédito, incompatíveis com a modalidade de crédito contratada. Redução à média. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.060.530/RS. Dano moral. Ocorrência. Publicidade enganosa, falta de transparência na contratação, flagrante abusividade das taxas de juros contratadas e afronta à dignidade da autora mediante os descontos mensais em sua conta corrente, afetando sobremaneira a sua subsistência. Danos morais caracterizados. Quantum fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000294-88.2020.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante AMELI
DE GOIS BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1000294-88.2020.8.26.0663
COMARCA: VOTORANTIM 1a VARA CÍVEL
APELANTE: AMELI DE GOIS BARROS
APELADA:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
VOTO No 32189
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS. Empréstimos pessoais. Taxas de juros
remuneratórios. Abusividade. Ocorrência. Taxas pactuadas
notoriamente superiores à média de mercado, aproximando-
se daquelas comumente praticadas em sistemas rotativos de
cartões de crédito, incompatíveis com a modalidade de
crédito contratada. Redução à média. STJ, recursos
repetitivos, REsp 1.060.530/RS. Dano moral. Ocorrência.
Publicidade
enganosa,
falta
de
transparência
na
contratação, flagrante abusividade das taxas de juros
contratadas e afronta à dignidade da autora mediante os
descontos mensais em sua conta corrente, afetando
sobremaneira a sua subsistência. Danos morais caracterizados. Quantum fixado em R$
5.000,00.
Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por Ameli de Gois
Barros (fls. 300/310) contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a
Vara Cível da Comarca de Votorantim, Dr. Luciana Carone Nucci Eugênio
Mahuad (fls. 295/298), que julgou improcedente a ação revisional de
contrato bancário c.c. repetição de indébito c.c. reparação de danos morais
ajuizada pela Apelante em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimentos.
Assevera a Apelante a abusividade das taxas de juros
remuneratórios pactuadas nos empréstimos firmados entre as partes, pois
muito superiores à taxa média de mercado, conforme demonstrado pelos
documentos que instruem a petição inicial, extraídos do site do Banco
Central. Alega ter suportado danos morais decorrentes dos juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
exorbitantes cobrados. Cita jurisprudência. Pretende a reforma da r.
sentença.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 314/333.
A Apelante se opôs ao julgamento virtual (fls. 337).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Pretende a autora, ora Apelante, a revisão das taxas
de juros remuneratórios estipuladas nos contratos de empréstimo pessoal
firmados entre as partes, pois muito superiores à média de mercado. Pugna
também pela restituição do excesso pago e pela reparação dos danos
morais suportados.
A r. sentença julgou improcedente o pedido por
entender que, muito embora elevadas as taxas de juros cobradas pela
Apelada, não há que se falar em abusividade, por se tratar de:
“...
créditos
pessoais
destinados
ao
consumo, sem garantia real, com pagamento por
débito mensal em conta corrente (fls. 22/135).
Não se confundem, portanto, com a modalidade de
empréstimo consignado, já que a autorização de
débito das parcelas na conta bancária pode ser
cancelada a qualquer tempo.
Justamente
por
ser
crédito
facilmente
acessível ao interessado e de alto risco para a
instituição
financeira,
a
taxa
de
juros
praticada é mais elevada.” (fls. 297)
Respeitados os fundamentos da r. sentença, o caso
em debate se enquadra em situação excepcional que permite a revisão das
taxas de juros pactuadas, exageradamente superiores à média de
mercado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conforme entendimento do C. STJ consolidado no
julgamento do mencionado REsp no 1.061.530/RS, as taxas de juros podem
ser revisadas em casos excepcionais, desde que haja relação de consumo
e comprovada a abusividade na contratação, assim considerada a inserção
de cláusula contratual que implique manifesta desvantagem exagerada
para o consumidor (art. 51, § 1o, CDC).
Extrai-se do corpo do mencionado acórdão que os
juros remuneratórios são considerados abusivos se e quando superiores à
taxa média de mercado praticada por todos os integrantes do sistema
financeiro nacional, observadas as circunstâncias de cada contratação.
Comprovada a abusividade, o percentual excedente,
como regra, deverá ser reduzido ao patamar da taxa média.
Contudo, a média de mercado é baliza interpretativa e
não parâmetro fixo. Caberá ao juiz, em cada caso, verificar as
peculiaridades e os riscos do negócio discutido, para então constatar se os
juros são ou não abusivos.
Assim, para constatação da abusividade, deve ser
observado se a taxa de juros remuneratórios supera a média de mercado
para operações da mesma espécie e, com base em um critério de
razoabilidade, aferir se o percentual que supera a média se caracteriza
abusivo para aquela específica operação financeira.
Acórdão da 4a Turma do C. STJ, proferido em
07/02/2012, quando do julgamento dos EDcl no AgRg no REsp no
989.535/MG, da lavra da Min. Maria Isabel Gallotti, decidiu:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
EFEITO
INFRINGENTE.
ACOLHIMENTO.
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. CONHECIMENTO DO
RECURSO. 1. Constatada contradição no acórdão
recorrido, acolhem-se os embargos declaratórios
com efeito infringente para reformar o acórdão e
conhecer
do
recurso
especial.
2.
A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido
de que, nos contratos bancários, não se aplica a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
limitação da taxa de juros remuneratórios em 12%
ao ano, e de que não se pode aferir a
exorbitância da taxa de juros apenas com base na
estabilidade econômica do país, sendo necessária
a demonstração, no caso concreto, de que a
referida taxa diverge da média de mercado. 3.
Embargos de declaração acolhidos, com efeito
infringente, para reformar o acórdão recorrido e
dar provimento ao recurso especial.” (destaques
acrescentados)
Na espécie, é flagrante a abusividade das taxas de
juros remuneratórios pactuadas, que variam entre 463,62% e 987,22% ao
ano, muito superiores à média praticada pelo mercado em operações
análogas de empréstimo pessoal não consignado, conforme pesquisas
extraídas do site do Banco Central que instruem a petição inicial,
aproximando-se daquelas normalmente cobradas no sistema rotativo de
cartões de crédito e em contratos de “cheque especial”, incompatíveis com
a modalidade de crédito contratada.
Importa registrar que o risco da Apelada, no caso dos
autos, é bastante mitigado pelo fato de as prestações do empréstimo serem
debitadas diretamente da conta corrente em que são depositados os
proventos de aposentadoria da Apelante, na mesma época do pagamento
do benefício, ou seja, com características da modalidade consignada em
folha de pagamento.
Provada, portanto, a abusividade da taxa de juros
remuneratórios contratada, de rigor a procedência do pedido revisional, a
fim de declarar abusiva a taxa e, por consequência, determinar a sua
redução à média de mercado praticada em operações da mesma natureza
à época da celebração do mútuo, restituindo-se à Apelante os valores
pagos em excesso.
Os danos morais, por sua vez, são inequívocos.
A notória publicidade agressiva da Apelada, aliada à
falta de transparência quanto ao custo efetivo total da operação, foram
fatores decisivos para que a Apelante, pessoa humilde, pobre e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aposentada, firmasse empréstimos a taxas flagrantemente abusivas,
superiores aos altos encargos rotativos de cartão de crédito e de cheque
especial, comprometendo a subsistência sua e dos seus, pois as
prestações mensais do mútuo celebrado entre as partes, diretamente
debitadas da conta corrente em que é depositado o seu benefício
previdenciário, atingiram boa parte da sua renda mensal, que já estava
comprometida em aproximadamente um terço por conta com outros
empréstimos por ela firmados, na modalidade consignada, sobrando
menos da metade dos seus proventos para o seu sustento.
O fato de a Apelante-ré ser instituição financeira
especializada em conceder empréstimos a negativados o que, em tese,
aumentaria o risco, justificando a cobrança de taxas de juros superiores à
média de mercado não lhe socorre na espécie, pois, como já visto acima,
o mútuo objeto de revisão, apesar de não celebrado na modalidade
consignada, reveste-se das mesmas características de tal operação.
Caracterizada, portanto, inegável afronta à dignidade
da Apelante, de rigor a procedência também do pedido de reparação de
danos morais.
Embora a lei não estabeleça parâmetros para a
fixação do quantum reparatório, impõe-se observar critérios de
razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a arbitrá-lo de forma
moderada, em montante que não seja irrisório a ponto de não desestimular
o ofensor, e nem que seja excessivo a ponto de configurar instrumento de
enriquecimento sem causa.
Na espécie, levando-se em conta as peculiaridades do
caso concreto, sobretudo as flagrantes abusividades praticadas pela
Apelada e o enorme impacto à subsistência digna da Apelante, fixa-se em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação, suficiente para
compensar os danos morais aqui narrados e desestimular a reiteração de
condutas análogas por parte da instituição financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para reformar a r. sentença a fim de julgar procedente o pedido inicial
para declarar abusivas as taxas de juros remuneratórios pactuadas
nos contratos de empréstimo pessoal celebrados entre as partes,
determinando-se a sua redução às respectivas taxas médias de
mercado praticadas à época das celebrações, e para condenar a
Apelada a restituir os valores pago a maior, corrigidos
monetariamente a partir dos desembolsos e acrescidos de juros de
mora desde a citação, além de reparar os danos morais suportados
pela Apelante, ora arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente a partir da data de publicação deste v.
acórdão e acrescido de juros de mora desde a citação.
Vencida a Apelada, fica ela condenada a arcar com
as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios de
sucumbência, ora fixados em 15% do valor atualizado da condenação.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator